Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-19.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003363-19.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SILVERIO LOPES DA SILVA - CPF: 162.358.942-87 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração na apelação cível. ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato. alegada contradição. cartão de crédito consignado (rmc). inexistência de vício interno. rediscussão do mérito. rejeição.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional. A parte embargante sustenta contradição quanto à afirmação de uso do cartão e pleiteia efeitos infringentes.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição interna ao afirmar o uso efetivo do cartão de crédito consignado; e (ii) omissão quanto à análise da documentação que indicaria ausência de utilização do cartão para compras, apta a ensejar a modificação do julgado.

iii. razões de decidir

3. Nos termos do , os embargos de declaração, previstos no CPC, art. 1.022, destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre fundamentação e dispositivo, inexistente na hipótese. A referência ao uso do cartão abrangeu a movimentação financeira decorrente da operação de crédito, com saque e transferência bancária comprovados nos autos, e não exclusivamente compras em estabelecimentos comerciais.

5. A documentação foi expressamente considerada para concluir pela adesão válida ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, com disponibilização do valor mediante transferência bancária, afastando vício de consentimento ou falha informacional.

6. A insurgência revela inconformismo com a interpretação jurídica adotada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é a interna ao julgado, inexistente quando a fundamentação e o dispositivo são harmônicos. 2. A movimentação financeira decorrente de cartão de crédito consignado, com saque e transferência do valor contratado, caracteriza execução da avença, não configurando vício de consentimento.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.954.864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SILVÉRIO LOPES DA SILVA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão contratual.

Em suas razões recursais, alega a parte embargante que o decisum incorreu em contradição, sustentando, em síntese, que o julgado consignou expressamente que “O uso efetivo do cartão, inclusive com realização de saques e movimentações em conta vinculadas à contratação, reforça a presunção de ciência e anuência com a operação realizada, afastando a alegação de que teria ocorrido vício de consentimento”.

Aduz que tal afirmação não condiz com a documentação anexada nos autos (ID 317349470, ID 317349864 e ID 317349468), a qual evidenciaria que o embargante jamais utilizou o plástico para compras avulsas, tendo seu objetivo sempre sido tomar empréstimo do banco embargado, que também tinha conhecimento sobre o interesse do consumidor.

Sustenta que a documentação juntada nos autos não demonstra a utilização do cartão para compras, conforme assentado no acórdão embargado, configurando contradição passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.

Requer, ao final, seja sanada a omissão destacada, conferindo-se efeito infringente ao julgamento para modificar a decisão, negando provimento ao recurso de apelação (cf. Id. no 344736393).

Em contrarrazões, o banco embargado refuta os argumentos recursais (cf. Id. no 346691871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte apelada contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença que havia convertido o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, fundamentada e coerente, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em vício de julgamento.

Quanto à alegação de contradição sobre a utilização do cartão de crédito consignado, observa-se que o acórdão não foi incoerente. A decisão colegiada expressamente consignou que o autor firmou com a instituição financeira ré contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade prevista na Lei no 10.820/2003, com as alterações promovidas pela Lei no 13.172/2015.

O julgado foi enfático ao estabelecer que “O documento constante no ID 185328472 comprova que o autor aderiu à operação financeira por meio de 'planilha de proposta de saque', sob no 728206726, tendo inclusive recebido o valor contratado via transferência bancária para sua conta, o que denota a efetiva execução da avença, com disponibilização de crédito”.

Dessa forma, a menção ao “uso efetivo do cartão, inclusive com realização de saques e movimentações em conta vinculadas à contratação” não se refere, necessariamente, à utilização do plástico para compras avulsas em estabelecimentos comerciais, mas sim à movimentação financeira decorrente da operação de crédito consignado, que se materializou mediante saque e transferência bancária, conforme documentação acostada aos autos.

O fato de a decisão ter adotado interpretação diversa daquela defendida pela embargante, priorizando a análise da efetiva disponibilização do crédito mediante transferência bancária em detrimento da utilização do cartão para compras avulsas, não configura contradição.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum.” (STJ – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – EDcl no AgRg no REsp no 1.954.864/SC, publicado no DJe 18/03/2022).

Nesse contexto, não se constata qualquer incoerência no acórdão embargado, porquanto a conclusão adotada harmoniza-se integralmente com as razões expendidas, especialmente ao consignar que a contratação foi válida diante da comprovação da adesão expressa do consumidor à operação de cartão de crédito consignado mediante planilha de proposta de saque, bem como do recebimento do valor contratado via transferência bancária, inexistindo contradição interna a ser sanada.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à análise da documentação dos autos. O acórdão fundamentou a validade da contratação baseando-se na comprovação documental da adesão à operação financeira e da efetiva disponibilização do crédito. Ademais, o julgado analisou expressamente a ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, concluindo que “O contrato firmado apresenta cláusulas expressas e linguagem acessível quanto à natureza do produto contratado, às condições de amortização da dívida e à incidência de encargos, não havendo omissão quanto à forma de funcionamento do crédito disponibilizado”.

Se a embargante discorda do critério utilizado pela Câmara para aferir a validade da contratação (comprovação da adesão mediante planilha de proposta de saque e recebimento do valor via transferência bancária), trata-se de irresignação com o mérito da decisão, o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, e não de embargos declaratórios.

Depreende-se, portanto, que a pretensão da embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matérias já decididas sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Visando evitar a oposição de novos embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional suscitada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026